Tribunal: TJSP
Processo: 1005372-76.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão de condenação de concessionária de energia elétrica à retirada gratuita de poste de sustentação de rede elétrica – Parcial procedência, decretada em primeira instância, condenando-se a ré ao pagamento de indenização devido à perda da utilidade da área apossada e à consequente desvalorização

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão de condenação de concessionária de energia elétrica à retirada gratuita de poste de sustentação de rede elétrica – Parcial procedência, decretada em primeira instância, condenando-se a ré ao pagamento de indenização devido à perda da utilidade da área apossada e à consequente desvalorização do imóvel– Insurgência das partes – Tema alheio ao Direito Público – Matéria afeta à competência da 2a e da 3a Subseção de Direito Privado – Art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 c.c art. 103 do Regimento Interno do TJ-SP – Natureza jurídica das partes que compõem a relação jurídica processual não tem o condão de alterar, por si só, a fixação da competência dos órgãos dessa E. Corte – Precedentes – Recurso não conhecido.